Tribunal: TJES
Processo: 0019936-77.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019936-77.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL SANTANA DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Aplicada a pena em patamar inferior a 02 anos, afere-se a prescrição no prazo de 04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Tendo em vista que o recebimento da denúncia ocorrera em 25/08/2014, e em 29/06/2022 foi prolatada a r. sentença, afere-se o transcurso de prazo superior a 04 anos desde o recebimento da denúncia e publicação da sentença, sendo imperioso o imperioso o reconhecimento da prescrição.

2.
Recurso conhecido e provido, com a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelo interposto por
MAXWEL SANTANA DA COSTA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM
JUI
Z
DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE SERRA/ES,
que, em síntese, impôs a pena de 01 (UM) ano e nove meses de reclusão, e 10 dias-multa, pela prática dos delitos de receptação e corrupção de menores.

A defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição, à luz do quantum de pena aplicado, e analisando os autos entendo que razões jurídicas ampara a pretensão.

É que, aplicada a pena em patamar inferior a 02 anos, afere-se a prescrição no prazo de 04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Tendo em vista que o recebimento da denúncia ocorrera em 25/08/2014, e em 29/06/2022 foi prolatada a r. sentença, afere-se o transcurso de prazo superior a 04 anos desde o recebimento da denúncia e publicação da sentença, sendo imperioso o imperioso o reconhecimento da prescrição.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.